Tribunal: STF
Processo: HC 66950
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-13
Data de publicação: 1988-12-13

Ementa:
- O CUMPRIMENTO EM REGIME MAIS BRANDO QUE O FECHADO NÃO E
DECORRÊNCIA AUTOMÁTICA DE DURAÇÃO DA PENA, MAS SIMPLES FACULDADE
DO JUIZ, QUE PODE E DEVE EVITA-LO, QUANDO NÃO SATISFEITOS OS
PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS NO 'CAPUT' DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.